Tribunal: STF
Processo: RHC 229959
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL CARACTERIZADA. PRECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Osvaldo Palopito contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 782.371/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo/SP, em 13.1.2017, julgou parcialmente procedente a denúncia, na Ação Penal n. 0001829-20.2015.9.26.0030/SP, para absolver corréus e “conden[ar] o Cel Res PM Osvaldo Palópito à pena de 26 (vinte e seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão pelos crimes de peculato, falsificação ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa, previstos, no art. 303, § 1º, c.c. o arts. 53 e 70, II, do CPM, c.c. o art. 71 do CP, art. 312 do CPM, 195 do CPM, c.c. art. 71 do CP e art. 204 do CPM, conden[ar] o Cb Re PM Sergio Zdrilic de Oliveira (…). O Conselho Especial de Justiça fixou o regime inicial fechado para o Cel Res PM Osvaldo Palópito e semiaberto para o Cb Ref PM Sérgio Zdrilic de Oliveira. (…) O Cel Res PM Osvaldo Palópito deverá devolver à administração militar a quantia de R$ 637.101,82 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e um reais e oitenta e dois centavos)” (e-docs. 7-8). 



    3. Em 26.9.2017, no julgamento da Apelação n. 0001695-90.2015.9.26.0030/SP, interposta pela defesa, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-docs. 5-6). 



    4. Em 3.11.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 0001695-90.2015.9.26.0030/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 782.371/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu, com o argumento de incompetência da Justiça Militar estadual, “a anulação do feito desde a primeira intervenção jurisdicional do juízo incompetente com as consequências processuais daí decorrentes, com remessa dos autos para a jurisdição adequada, qual seja, a eclesiástica, ou, se assim entender esse C. Superior Tribunal, à Justiça Comum estadual ou à Justiça Militar da União, qual seja a hipótese” (e-doc. 3).



    Em 8.11.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar (e-doc. 136).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, “não conhe[ceu] do habeas corpus, mas conced[eu] a ordem, de ofício, para que a progressão de regime do paciente ocorra independentemente do pagamento da reparação imposta” (e-doc. 155).



    Em 6.6.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PECULATO MILITAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    2. A Corte estadual ressaltou enfaticamente que a tese defensiva acerca da competência jurisdicional já tinha sido afastada em duas instâncias de julgamento, com trânsito em julgado no dia 19/10/2015, ‘não havendo que se falar quer em incompetência absoluta da Justiça Militar do Estado, quer em declinação da competência para a Justiça Militar da União’.



    3. As instâncias ordinárias, após análise de todo o conjunto de provas e mediante fundamentação concreta, concluíram pela caracterização de conduta descrita como peculato militar praticada pelo paciente. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para alterar as conclusões adotadas na origem, sem aprofundado revolvimento fático-probatório.



    4. Foram declinados fundamentos idôneos para a majoração, nas frações impostas ao paciente em cada uma das fases da dosimetria, sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, inadequada para a sua revisão, sem indevida incursão nas provas dos autos.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 174).



    5. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o prejuízo é evidente. O recorrente foi condenado por órgão jurisdicional absolutamente incompetente a uma pena de quase 30 anos” (fl. 5, e-doc. 178).



    Assevera ter sido “acusado de ter se apropriado de valores que a denúncia afirma, ipsis litteris, serem ‘pertencentes à ‘Mitra do Ordinariado Militar do Brasil, entidade militar’ (fls. e-STJ 144), percebendo-se, na própria elocução, erro crasso e premissa falsa, porquanto o Ordinariado Militar não [seria] uma entidade militar, mas, sim, conforme artigo 44, inciso IV, do Código Civil, eclesiástica, vindo a ser condenado por peculato, crime contra a administração militar, à elevada pena de 24 anos de reclusão” (fl. 6, e-doc. 178).



    Enfatiza que, “se o dinheiro supostamente desviado era da Igreja Católica, se os desvios teriam sido pretensamente efetuados por um seu capelão, se o responsável por auditar as contas – porque a destinatário das doações – era a própria Mitra do Ordinariado Militar do Brasil, data venia, evidente que não é possível tratar a questão sob a ótica do crime militar” (fl. 8, e-doc. 178).



    Argumenta que “a denúncia, a r. sentença e o v. acórdão apontam a quantia supostamente desviada seria de propriedade de Igreja Católica, administrado e auditado pela autoridade eclesiástica, não militar. Desse modo, por quem seria a suposta vítima, data venia, impossível que se pretendesse o processamento da imputação perante a Justiça Militar estadual, do mesmo modo que não há possibilidade de se fixar reparação de danos à administração, que não suportou um único centavo de prejuízo” (fl. 16, e-doc. 178).



    Defende que, “independentemente de quem fosse considerado o órgão jurisdicional competente para o julgamento do caso concreto, o que se extrai da denúncia – ao menos no que é pertinente à hipotética apropriação de doações efetuadas à Igreja de Santo Expedito, ou, melhor, à Igreja Católica – é um fato evidentemente atípico” (fl. 28, e-doc. 178).



    Assinala a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base e que, “sendo imputada a prática de peculato, portanto infração penal funcional, em verdadeiro bis in idem, lhe foi aplicada a circunstância agravante de ‘estar em serviço’” (fl. 31, e-doc. 178).



    Insiste na “incompetência da Justiça Militar estadual, [e pede para se] anular o feito desde a primeira intervenção jurisdicional do juízo incompetente com as consequências processuais daí decorrentes, com remessa dos autos para a jurisdição adequada, qual seja, a eclesiástica, ou, se assim entender esse C. Superior Tribunal, à Justiça Comum estadual ou à Justiça Militar da União, qual seja a hipótese. Prosseguindo, conforme exposto, em sendo a doação dos fieis um exercício de direito disponível, seja reconhecida a atipicidade da imputação. Admitindo por argumentar a possibilidade de ser mantida a competência impugnada, ante a teratologia do cálculo, que seja estabelecida reprimenda penal que observe a razoabilidade e os critérios trifásicos de fixação” (fls. 31-32, e-doc. 178).



    Em 6.7.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso:



    “Processo penal Militar. Recurso em habeas corpus. Crimes de peculato, falsidade ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa. Suposta incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito. Alegação de atipicidade penal da conduta. Pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena.



    1. O presente recurso não merece sequer conhecimento, pois é mera reiteração do HC 222.404/SP.



    2. Além disso, trata-se de originária impetração contra condenação penal passada em julgado, de modo que eventual revisão do julgado deve ser pleiteada pelas vias recursais próprias



    3. Ausente também manifesta ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício.



    4. Pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento” (fl. 1, e-doc. 197).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo que o acórdão pelo qual mantida a condenação do recorrente transitou em julgado em 13.3.2020, antes de o Habeas Corpus n. 782.371/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 3.11.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. É de se anotar que contra a decisão monocrática de indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 782.371/SP no Superior Tribunal de Justiça a defesa do recorrente impetrou, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 222.404/SP, distribuído ao Ministro Roberto Barroso.



    Em 15.9.2022, o Ministro Roberto Barroso negou seguimento ao Habeas Corpus n. 222.404/SP. A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 24.3.2023 a 31.3.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA, ABANDONO DE POSTO E EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL DA ATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    5. Hipótese de paciente definitivamente condenado ‘à pena de 26 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática ‘dos crimes de peculato, falsificação ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa, previstos no art. 303, § 1°, c.c. o arts. 53 e 70, II, do CPM, c.c. o art. 71 do CP, art. 312 do CPM, 195 do CPM, c.c. art. 71 do CP e art. 204 do CPM’ (trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Caso concreto em que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da alegação de incompetência da Justiça Militar. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, o agravante ‘integrou o Quadro de Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, e praticou as condutas a ele imputadas durante o pleno exercício de suas atribuições funcionais, não sendo possível subtrair desta Justiça Militar Estadual a competência para processá-lo e julgá-lo por tais condutas’.



    7. Eventual acolhimento da tese de atipicidade da conduta demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.404-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    Ressalte-se que a alegada incompetência da Justiça Militar estadual também foi questionada, neste Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.240.876-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, que assentou a necessidade de revolvimento do quadro fático, impossível na via extraordinária:



    “Com relação à alegada incompetência da Justiça Militar Estadual para julgar o feito, não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais (art. 125, § 4º, da Lei Maior), porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei Estadual nº 1.889/1978, com alterações posteriores, Lei Complementar Estadual nº 1.224/2013 e Decreto-Lei Estadual nº 260/1970), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que ‘o dinheiro arrecadado dos fiéis estava sob a administração militar’, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE n. 1.240.876-AgR, DJe 13.2.2020).



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de incompetência da Justiça Militar estadual, com a consequente anulação das decisões judiciais proferidas.



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 782.371/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, ao concluir que a competência da Justiça Militar estadual já tinha sido definida, o recorrente não demonstrara o prejuízo e o reexame das decisões das instâncias anteriores demandaria nova análise de fatos e provas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citações das decisões das instâncias ordinárias:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consta dos autos que o Juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo condenou o agravante a 26 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de peculato, falsificação ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa (art. 303, § 1°, c.c. o arts. 53 e 70, II, do Código Penal Militar – CPM, c.c. o art. 71 do Código Penal – CP, art. 312 do CPM, 195 do CPM, c.c. art. 71 do CP e art. 204 do CPM), conforme sentença assim fundamentada (fls. 74/75): 



    ‘O Conselho Especial de Justiça rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para julgar o crime de [O] Conselho Especial de Justiça rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para julgar o crime de peculato. A digna de defesa do acusado PALOPITO sustentou ser a Mitra do Ordinaria do do Brasil entidade civil, pessoa jurídica direito privado, sendo competente para julgar o acusado a justiça comum.



    Não assiste razão ao ilustre defensor.



    O objeto material do crime militar de peculato pode ser o dinheiro, o valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, tanto faz, desde que estejam sob administração militar. No caso, o dinheiro arrecadado dos fiéis estava sob administração militar. 



    Não confundir, ademais, os deveres eclesiásticos de PALÓPITO com os deveres de probidade administrativa de coronel da Polícia Militar de quebra foram acusados de agirem ilicitamente na condição de policiais militares.



    Nos autos do HC 0002589-59.2015.9.26.0000 (2.499/15) cujo impetrante foi Eliezer Pereira Martins, OAB/SP 168.735, paciente OSVALDO PALÓPITO, da relatoria do juiz Fernando Pereira, ficou consignado que pelo fato de o paciente exercer, à época dos fatos, a função de capelão da Polícia Militar não estava sujeito ao regramento estabelecido na Lei 6.880/80, nem gozava de direitos e prerrogativas dos membros da Forças Armadas, de modo que ficou decidido naquele habeas corpus que PALÓPITO não é jurisdicionado da Justiça Militar da União. 



    Ademais o Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo é previsto na Lei Estadual n° 1.889, de 15.12.1978, com as alterações posteriores promovidas pelas Leis estaduais de n° 4.793/85 e 6.451/89 e, mais recentemente, com a Lei Complementar Estadual n° 1.224, de 13.12.2013, que estabeleceu que na vacância dos referidos cargos ocorreria a sua extinção. Daí a lógica do Decreto Estadual 55.742, de 27 de abril de 2010, que dispõe sobre a estruturação da Policia Militar do Estado de São Paulo, não ter referido



    Outro aspecto ressaltado no referido HC 0002589- 59.2015.9.26.0000 é submissão dos Oficiais Capelães da Polícia Militar do Estado ao contido no Decreto Lei 260, de 29.05.1970, que dispõe sobre a inatividade dos policiais militares, no art. 25, III, prevê a idade limite de permanência na reserva para Oficial Capelão de 70 anos. Os Oficiais Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo integravam um dos quatro Departamentos existentes na estrutura organizacional da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, no caso, o Departamento de Assistência Religiosa. Não há como subtrair da Justiça Militar Estadual a competência para processar e julgar o acusado, uma vez que praticou os fatos quando integrava o Quadro de Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, durante o pleno exercício das suas atribuições funcionais.’



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, consignando (fls. 37/39): 



    ‘Quanto ao pretendido reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar para o julgamento do crime de peculato, insta salientar, de proêmio, que referida questão, afastada na r. sentença, já foi devidamente apreciada por esta C. Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus n° 0002589-59.2015.9.26.0000 (2.499/2015), da relatoria do E. Juiz Fernando Pereira, em sessão realizada aos 18/8/2015, tendo o v. acórdão transitado em julgado aos 19/10/2015 (cf. fl. 84 do Apenso 5).



    Como já bem decidido, o apelante integrou o Quadro de Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, e praticou as condutas a ele imputadas durante o pleno exercício de suas atribuições funcionais, não sendo possível subtrair desta Justiça Militar Estadual a competência para processá-lo e julgá-lo por tais condutas.



    Todo o contorcionismo jurídico realizado na tentativa de apresentar o apelante como jurisdicionado da Justiça Militar da União cai por terra ante a evidente inaplicabilidade da Lei Federal n° 6.880/80 ao presente caso.



    A Lei Estadual n° 1.889, de 15 de dezembro de 1978, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, previa expressamente o Quadro de Oficiais Capelães da PMESP. Referida lei foi alterada pelas Lei estaduais n°4.793/85 e n° 6.451/89 e, mais recentemente, pela Lei Complementar Estadual n°1.224/2013, ficando estabelecido que, na vacância dos referidos cargos ocorreria a sua extinção. Por isso o Decreto Estadual n° 55.742/2010, que dispõe sobre a estruturação da PMESP, já não faz referência a tal cargo.



    Nesse sentido, após salientar a diferença entre lei federal e lei nacional, o E. Juiz Fernando Pereira, ressaltou com propriedade no v. acórdão do HC supramencionado que:



    [...] Ao contrário do quanto tenta sustentar a N. Defesa, o apelante não integrou as Forças Armadas. Em verdade, pertencia inequivocamente aos quadros da PMESP quando da prática das condutas a ele imputadas na denúncia. A tese, novamente agitada nesta sede de preliminar de apelação, de fato não merece acolhida, não havendo que se falar quer em incompetência absoluta da Justiça Militar do Estado, quer em declinação da competência para a Justiça Militar da União. 



    Assim, rejeito essas duas primeiras preliminares.’



    A jurisprudência das Cortes Superiores possuem o entendimento de que, tanto na nulidade relativa quanto na absoluta, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Porém, no caso concreto, a defesa não cumpriu com essa obrigação, nem mesmo na origem.



    Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados: (...)



    Noutro enfoque, as instâncias ordinárias, após análise de todo o conjunto de provas e mediante fundamentação concreta, concluíram pela caracterização de conduta descrita como peculato praticada pelo paciente. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para alterar as conclusões adotadas na origem, sem aprofundado revolvimento fático-probatório. (…)



    Quanto à reprimenda, da leitura do voto condutor no acórdão recorrido depreende-se que foram declinados os fundamentos para a majoração, nas frações impostas ao paciente em cada uma das fases da dosimetria, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 56/58): 



    ‘Como se extrai da própria sentença, mais especificamente do tópico relativo à individualização das penas privativas de liberdade, o apelante, mancomunado com civis, montou um esquema criminoso para se apropriar, anos a fio, de vultosas quantias de dinheiro, com as quais obteve patrimônio incompatível com sua remuneração na Polícia Militar.



    O apelante, utilizando a estrutura militar da Capelania colocada à sua disposição, demonstrou ganância desmensurada, insensibilidade, indiferença e total falta de escrúpulo, desviando e se locupletando durante anos de doações de milhares de fiéis de Santo Expedito, que tiveram sua boa-fé ilaqueada, em sua maioria pobres que faziam promessas ao santo para melhorar de saúde devido a doenças, para obter emprego e em gratidão aos milagres.



    Assim, todas as circunstâncias foram devidamente sopesadas na fixação da pena-base, tendo sido justificadas amiúde.



    Já a circunstância de o ora apelante possuir bons antecedentes de fato não foi suficiente para a caracterização da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM (ser meritório o seu comportamento anterior).



    O comportamento meritório apto a beneficiar o réu com tal atenuante é aquele comportamento acima do corriqueiramente esperado, observado a partir de condutas excepcionais não obrigatórias e de relevância extraordinária. A ausência de punições prévias, as meras referências elogiosas, a outorga de condecorações de mérito pessoal e a participação nas atividades rotineiras da caserna não são suficientes para caracterizar tal comportamento incomum e louvável, tampouco, portanto, para ensejar o pretendido reconhecimento desta atenuante.



    Dessa forma, entendo que o apelante não apresenta o comportamento meritório apto a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM.



    No mais, a aplicação do aumento máximo de 2/3 (dois terços) previsto no art. 71 do CP foi também devidamente justificado, inexistindo a alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade.



    Se a cada vez que o apelante desviou dinheiro da Capelania ao longo de todo o período lhe fosse atribuída a devida pena pelo crime de peculato, tal como bem ressaltado na r. sentença, a somatória das penas atingiria centenas de anos.



    A quantidade de crimes de peculato cometidos pelo apelante é mais que suficiente para justificar o aumento da pena em 2/3 (dois terços), que ainda assim se revelou módica diante de todos os injustos praticados.



    O apelante foi, em verdade, beneficiado pela aplicação do art. 71 do CP e não do art. 80 do CPM, inexistindo a aventada falta de justificativa plausível. […]



    Nada há, portanto, que se reparar na r. sentença, quer quanto à condenação, quer quanto à dosimetria da pena.’



    Em face do quanto foi destacado, a análise necessária para revisão dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias é incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo quando manifestamente desproporcional ou teratológica, o que não se vislumbra no presente caso.



    Com efeito, revela-se inadequada a sua revaloração ante a imprescindível necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Cabe destacar que o procedimento do mandamus, marcado por cognição sumária e rito célere, é impróprio para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem indevida incursão nas provas dos autos. (…)



    Na hipótese dos autos, o decreto condenatório foi proferido por infração a dispositivos do Código Penal Militar, que não condiciona a progressão de regime prisional à reparação dos danos.



    Desse modo, a fim preservar o princípio da legalidade e visando evitar interpretações prejudiciais ao réu, fica mantida a parte da decisão monocrática por mim proferida que afastou a imposição da reparação do dano como condição à concessão do referido benefício prisional. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-6, e-doc. 175). 



    11. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram a competência da Justiça Militar estadual, concluindo que o recorrente “integrou o Quadro de Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, e praticou as condutas a ele imputadas durante o pleno exercício de suas atribuições funcionais”. O acórdão recorrido da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. TENTATIVA DE EXTORSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE DESSA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.263-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE ROUBO QU